Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RÉ. MÉRITO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO NA EMENTA DE MATÉRIA JÁ DEFINIDA NO DISPOSITIVO. DESPROVIMENTO.
1. Esgotado o prazo recursal, mister deixar de conhecer dos embargos da empresa ré.
2. Em que pesem as razões dos aclaratórios opostos pelo autor, convém registrar que as decisões colegiadas devem apresentar também a ementa, a ser publicada no órgão oficial no prazo de 10 (dez) dias (artigo 943, § 1o, do CPC). De acordo com o Regimento Interno do TJDFT, “o acórdão terá ementa que conterá os princípios jurídicos que orientaram a decisão” (artigo 128, § 2o).
3. As Diretrizes para Elaboração de Ementas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ deixam claro que este capítulo do acórdão tem função de resumir e divulgar o conteúdo das decisões, com objetivo de informar ao público e possibilitar a criação e a pesquisa do acervo jurisprudencial pelos profissionais do direito.
4. No caso, não se vislumbra erro material na ementa que, no dever de resumir e de sintetizar os princípios jurídicos do decisum, deixou de incluir a majoração dos honorários recursais da ré, pedido tipicamente implícito. Em idêntico sentido, inexiste proveito a ser alcançado pelo embargado caso fosse operado o acréscimo, pois o incremento já foi determinado pelo capítulo decisório, ou seja, pelo dispositivo.
5. Embargos de declaração da ré não conhecidos. Aclaratórios do autor conhecidos e desprovidos.